Tribunal: TJES
Processo: 5004303-41.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004303-41.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LOJAS SIMONETTI LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REGULARIDADE DA MEDIDA. VALOR CONSIDERADO EXCESSIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Decreto nº 2.181/97 traz previsão, em seu art. 33, §2º, de que o desrespeito às convocações dos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor caracterizam desobediência, sujeitando o infrator à imposição das sanções administrativas e civis.

2.
O descumprimento de notificação do PROCON municipal para o comparecimento em audiência de conciliação dá ensejo à aplicação da sansão administrativa de multa, prevista no art. 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Apesar de entender que tais condutas mereçam repreensão, devendo ser exemplarmente punidas, me parece que o valor fixado se mostra excessivo, não respeitando os critérios balizadores estabelecidos pela legislação.

4. Constatado que o valor da multa foi fixado em R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), aparentando ter sido aplicada com excesso, afigura-se necessária a suspensão da exigibilidade da dívida até o desfecho da lide.

5. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
por unanimidade, conhecer do recurso interposto e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES, 03 de agosto de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004303-41.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LOJAS SIMONETTI LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004303-41.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LOJAS SIMONETTI LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento manejado pela LOJAS SIMONETTI LTDA, haja vista estar inconformada com a r. decisão ID 1503923, por meio da qual o MM. Juiz de Direito a quo, entendendo que o processo administrativo obedeceu aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, indeferiu o pleito de suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON municipal no valor de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), decorrente do não comparecimento à audiência de conciliação, conforme art. 55, §4º do CDC e artigo 33, §2º, do Decreto nº 2.181/97.

Em sua petição ID 1503918, o Recorrente sustenta a reforma do ato decisório impugnado, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos: 1) que mesmo não comparecendo à audiência, prestou as informações necessárias ao processo; 2) a pena de multa somente teve como motivação a ausência à audiência, não havendo qualquer manifestação relativa às propostas apresentadas; 3) a ausência de fornecedor à audiência no PROCON não enseja a aplicação da penalidade de multa.

O Agravado não apresentou as contrarrazões.

É sucinto o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 15 de junho de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004303-41.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LOJAS SIMONETTI LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento manejado pela LOJAS SIMONETTI LTDA, haja vista estar inconformada com a r. decisão ID 1503923, por meio da qual o MM. Juiz de Direito a quo, entendendo que o processo administrativo obedeceu aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, indeferiu o pleito de suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON municipal no valor de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), decorrente do não comparecimento à audiência de conciliação, conforme art. 55, §4º do CDC e artigo 33, §2º, do Decreto nº 2.181/97.

Em sua petição ID 1503918, o Recorrente sustenta a reforma do ato decisório impugnado, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos: 1) que mesmo não comparecendo à audiência, prestou as informações necessárias ao processo; 2) a pena de multa somente teve como motivação a ausência à audiência, não havendo qualquer manifestação relativa às propostas apresentadas; 3) a ausência de fornecedor à audiência no PROCON não enseja a aplicação da penalidade de multa.

O douto magistrado
a quo
, reconhecendo a regularidade do procedimento e da aplicação da multa, indeferiu o pleito liminar com base nos seguintes fundamentos
:

Nota-se que a multa administrativa em combate não se deu pelo fato abordado pelo consumidor reclamante, mas sim pelo fato da parte Requerente ter violado o artigo 55, § 4º, do CDC e o artigo 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/97, eis que não compareceu à audiência de conciliação para qual havia sido notificado e sequer apresentou justificativa plausível para sua ausência. Sob esse aspecto, vejo que a parte Requerente em sua inicial não teceu qualquer consideração sobre a ausência injustificada à audiência de conciliação.

Ademais, deixo consignado que entendo legítima a autuação do Procon Municipal ao impor multa administrativa, pelo fato de a parte requerente não ter comparecido à audiência de conciliação em processo administrativo instaurado, mesmo tendo sido notificado. Nesse sentido, tem sido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, in verbis:[...]

Noutro ponto, quanto a proporcionalidade da multa imposta e a existência ou

não de conduta ilícita, entendo que é matéria de mérito, devendo ser discutida

em momento oportuno.

Destarte, em uma análise sumária, não vislumbro a existência da prova inequívoca capaz de demonstrar a probabilidade do direito das alegações da

empresa autora.

O Decreto nº 2.181/97 traz previsão, em seu art. 33, §2º, de que o desrespeito às convocações dos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor caracterizam desobediência, sujeitando o infrator à imposição das sanções administrativas e civis.
In verbis
:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

[...]

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Por sua vez, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 56, inciso I, que as infrações às normas de defesa ao consumidor ensejam a aplicação de sanções administrativas, dentre elas, a multa. Ilustrando:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

Nesse sentido, verifico que o descumprimento de notificação do PROCON municipal para o comparecimento em audiência de conciliação dá ensejo à aplicação da sansão administrativa de multa, prevista no art. 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, apesar de entender que tais condutas mereçam repreensão, devendo ser exemplarmente punidas, me parece que o valor fixado se mostra excessivo, não respeitando os critérios balizadores estabelecidos pela legislação.

Nesse contexto, vislumbro que a multa aplicada aparenta ser excessiva, estando desvinculada da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação de regência determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração e a vantagem auferida, como pode ser observado, também, no art. 28, do Decreto Federal nº 2.181/97, segundo o qual
“[...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”.
Nesse sentido:

EMENTA ADMINISTRATIVO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL DIREITO DO CONSUMIDOR - PROCESSO ADMINISTRATIVO PROCON MUNICIPAL AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AUSÊNCIA - LEI FEDERAL Nº. 8.078/90 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO DE MULTA POSSIBILIDADE - VALOR DA MULTA DESPROPORCIONALIDADE - RAZOABILIDADE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor (CDC) Lei Federal nº. 8.078/90 - podem render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o artigo 57 e art. 105, todos do Código de Defesa do Consumidor. 2.
A fixação de multa administrativa em valor excessivo, à luz do caso concreto, consubstancia violação aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser adequada a parâmetros razoáveis peculiares à situação fática subjacente.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210000228, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 20/05/2021)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021469-47.2014.8.08.0347 APELANTE: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR RELATOR PARA O ACÓRDÃO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MULTA DO PROCON IRRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Somente por ocasião da interposição do recurso de apelação o apelante aduziu que a decisão administrativa é nula por perda do objeto, o que implica em inovação recursal e inviabiliza que quanto a tal aspecto o recurso não há de ser conhecido. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso conhecido em parte. 2. Ainda que se possa emitir juízo crítico sobre a forma da elaboração da apelação, as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença, não havendo que se cogitar de inobservância do princípio da dialeticidade. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. 3. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 4.
Conforme preconiza o art. 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/1997 c/c art. 55, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, o não comparecimento do recorrente em audiência de conciliação designada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor caracteriza desobediência e autoriza a aplicação de sanções administrativas.
5. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 6.
A multa administrativa fixada no valor de R$ R$ 28.074,99 (vinte e oito mil setenta e quatro reais e noventa e nove centavos) pelo não comparecimento da recorrente em audiência de conciliação, representando desobediência (art. 33, § 2º do Decreto Federal nº 2.181/97 e art. 55, § 4º do CDC), com a causa de aumento de 30% (trinta por cento), foge à razoabilidade e não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado de reclamação de cobrança indevida de taxa de seguro embutida no parcelamento da fatura do seu cartão de crédito.
7. Ponderando-se as circunstâncias do caso, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é razoável e proporcional à gravidade da conduta e tem o condão de reprimir a reiteração da prática contrária às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. 8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200003992, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DO PROCON. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA EM AUDIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE BV FINANCEIRA S.A. IMPROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. 1. É firme a orientação deste egrégio Tribunal, quanto a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.[...] (TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018). 2.
A penalidade foi imposta em razão do não comparecimento à audiência de conciliação designada, o que, é perfeitamente possível, conforme previsão no artigo 33, §2º do Decreto nº 2.181/97. Todavia, a quantia originalmente aplicada pela autarquia municipal, que alcança o valor de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), demonstra-se exorbitante frente as circunstâncias evidenciadas no caso vertente, merecendo, portanto, sua redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990 , observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal.
3. Inexiste qualquer violação à exegese cristalizada na súmula vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade. Precedentes do c. STF. 4. A sucumbência é recíproca, notadamente porque reconhecida a exorbitância da multa aplicada pelo PROCON do Município de Vitória e a consequente necessidade de redução, o que enseja a distribuição proporcional das despesas na razão de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, nos termos do art. 86, caput, do CPC/2015, sendo vedada a compensação de honorários na forma do art. 85, § 14, do mesmo Código. 5. Parcialmente provido o recurso de BV Financeira S.A. Improvido o recurso do Município de Vitória. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151570256, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. PODER DE POLÍCIA. LEGITIMIDADE. REVELIA. NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA NO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO. MULTA. CABÍVEL. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4) No tocante à legitimidade do Procon para aplicar multa administrativa, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de ser legítima a atuação do Procon para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia. O Procon detém poder de polícia para impor sanções administrativas relacionadas à violações ao CDC, como no caso em tela, revestindo-se de legitimidade a multa administrativa aplicada pelo Procon. 5)
A multa foi imposta à apelante em razão da sua revelia, eis que não compareceu a audiência de conciliação realizada junto ao PROCON no dia 06/07/2010. Verifico à fl. 153 que a requerente, ora apelante, foi devidamente intimada a comparecer na referida audiência, onde figurava como reclamante a Sra. Maria José Pereira Gomes.
6)
O valor da multa aplicado no montante de R$ 24.331.66 (vinte e quatro mil trezentos e trinta e um mil reais e sessenta e seis centavos), mostra-se desproporcional e incompatível com situações similares apreciadas por este Egrégio Tribunal. A jurisprudência deste E. TJES vem entendendo que por mais que seja a apelante uma empresa de grande porte, mostra-se desarrazoado e desproporcional o valor de R$ 24.331.66 (vinte e quatro mil trezentos e trinta e um mil reais e sessenta e seis centavos), merecendo parcial provimento para redução ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Precedentes do TJES.
7) Considerando a redução da multa e, desse modo, havendo sucumbência recíproca em relação à pretensão originária, devem as custas processuais recaírem pro rata , sendo vedada a compensação, na forma dos artigos 85, §14 e 86, do novo Código de Processo Civil. 8) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024110406568, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019)

Dessa forma, constatado que o valor da multa foi fixado em R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), aparentando ter sido aplicada com excesso, afigura-se necessária a suspensão da exigibilidade da dívida até o desfecho da lide.

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, suspendendo a exigibilidade da multa até o julgamento final da demanda.

É como voto.

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004303-41.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LOJAS SIMONETTI LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REGULARIDADE DA MEDIDA. VALOR CONSIDERADO EXCESSIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Decreto nº 2.181/97 traz previsão, em seu art. 33, §2º, de que o desrespeito às convocações dos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor caracterizam desobediência, sujeitando o infrator à imposição das sanções administrativas e civis.

2.
O descumprimento de notificação do PROCON municipal para o comparecimento em audiência de conciliação dá ensejo à aplicação da sansão administrativa de multa, prevista no art. 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Apesar de entender que tais condutas mereçam repreensão, devendo ser exemplarmente punidas, me parece que o valor fixado se mostra excessivo, não respeitando os critérios balizadores estabelecidos pela legislação.

4. Constatado que o valor da multa foi fixado em R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), aparentando ter sido aplicada com excesso, afigura-se necessária a suspensão da exigibilidade da dívida até o desfecho da lide.

5. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
por unanimidade, conhecer do recurso interposto e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES, de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.